Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ora Autora/Apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de CARLITO BARBOSA DOS SANTOS, ora Réu/Apelado, nos seguintes termos: "Ciente da inércia da parte Autora em promover o andamento do feito, vide certificação de ID: 108154943. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, na qual, mesmo após a tentativa de citação da parte requerida e apreensão do veículo objeto da ação, não se logrou êxito. Relatei. Decido. No presente caso, verifica-se que não se aperfeiçoou a relação processual, pois não houve citação. O § 2o art. 240 do CPC, dispõe que a citação do Réu deverá ser promovida pela parte Autora, no prazo dez dias. Já o art. 239 do mesmo diploma legal dispõe que para a validade do processo é indispensável a citação do Réu. Não há previsão legal para a suspensão do feito em razão de não se encontrar o endereço da parte requerida, não podendo o Poder Judiciário ficar à espera de uma providência da parte Autora indefinidamente. Para promover sua ação, a parte Autora, a princípio, deve ter em mãos o endereço da parte requerida. Saliente-se que nos endereços fornecidos pela parte Autora, este Juízo foi ágil em diligenciar, não logrando citar a parte requerida, muito menos localizar o veículo objeto da ação. Assim, o feito deve ser extinto, pois, em razão da falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Frise-se não ser necessária a intimação pessoal da parte para extinção do processo por falta de aperfeiçoamento da citação. Nesse sentido: " APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A inércia da parte Autora quanto à determinação para indicar endereços em que o Réu possa ser citado implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1299161, 07022768420208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em face do exposto, com base no art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Promovo a retirada da restrição inserida através do sistema RENAJUD (doc. anexo). Sem custas, visto que o valor inicialmente recolhido é suficiente à cobertura das diligências realizadas no processo. Sem honorários advocatícios." Na origem, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, uma vez que, determinado ao Réu/Apelado que se manifestasse acerca do resultado infrutífero do mandado de busca, apreensão e citação, permaneceu inerte (ID n. 32753863). O Autor/Apelante opôs embargos de declaração alegando que a sentença foi omissa em relação à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que foram rejeitados (ID n. 32753873). Em suas razões recursais, o recorrente alega que os requisitos da petição inicial devem ser aferidos com base no princípio da instrumentalidade das formas, não havendo justificativa para a extinção prematura do feito. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença de 1o grau a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para apreensão do bem. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID n. 32753879). Preparo regular (ID n. 32753881). É o relatório. DECIDO. Em que pese a parte Autora/Apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a determinar a emenda da Inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados pelo mesmo Juízo de 1o Grau para julgar extinto, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão. Proposta a ação, foram realizadas diversas diligências para a busca e apreensão do bem, bem como a citação do réu, porém todas sem êxito. Em razão disso, o Autor/Apelante foi intimado a se manifestar acerca do mandado infrutífero, porém, permaneceu inerte. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, proferir sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas ao artigo 239 c/c artigo 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido." "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)." Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o d. Juízo de 1o grau julgou extinto o feito, pelo simples fato de não ter providenciado a citação do Réu/Apelado, circunstância a qual, conforme já relatado, implica na extinção do processo sem resolução do mérito. Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, o recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque a sua inércia em promover a citação do Réu/Apelado, que deu causa à extinção processual combatida. O Autor/Apelante não alega vícios processuais pertinentes a falhas na intimação para promover o andamento do feito, ou qualquer outra situação que poderia, se constatada, justificar eventual anulação da r. sentença no caso em exame. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pela recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao Princípio da Dialeticidade, o qual corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2017 . Pág.: 233-248). (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença de 1o grau, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da sentença recorrida. Portanto, o presente apelo não deve ser conhecido. Nesse contexto, apresentadas as contrarrazões ao apelo pela parte Apelada, faz ela jus aos honorários sucumbenciais recursais devidos pela Apelante, na forma do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que os honorários devem ser fixados com base nos parâmetros previstos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, levando-se em consideração que a demanda não é de alta complexidade, obteve sentença em aproximadamente seis meses após o ajuizamento da demanda, bem como pelo fato do patrono ter apresentado peça simples de contrarrazões. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários recursais em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.